Tribunal: STF
Processo: RE 1429171
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APELAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ‘PARA FRENTE’ – PROVA DE QUE A VAREJISTA ASSUMIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – ICMS – BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO INFERIOR À BASE PRESUMIDA – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE ICMS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO LIMITADA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO 593.849 – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. - Nos termos do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849, “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) paga a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. - Ao admitir o estorno do ICMS, o Supremo Tribunal Federal não impôs condição para que o substituído receba o que recolheu a maior, não havendo que se exigir da autora prova de que não repassou, nas operações subsequentes, o custo do ICMS suportado nas aquisições, ou de que algum outro substituído anterior diminuiu o custo do produto. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como exigir a referida prova quando se trata de substituição tributária “para frente”. - O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da aplicação do julgamento do RE 593.849, no sentido de que a nova tese somente se aplicaria aos fatos geradores futuros, ressalvadas as ações judicializadas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF. Sustenta, em essência, que “não se pode conceber um modelo de prestação de atividade jurisdicional em que um problema seja judicializado sem que sequer se tenha promovido uma simples tentativa de solução extrajudicial”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O entendimento fixado no Tema 350 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no precedente, a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a restituição de tributo recolhido a maior. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que foi reconhecido o interesse de agir do contribuinte: RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.367.301, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.367.173, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de abril de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator